Tribunal: STF
Processo: HC 199722
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver, posse de arma de fogo e tráfico e associação para o tráfico de drogas. Progressão de regime. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 652.157, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – condenado à pena de 73 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de homicídio qualificado (3 vezes), ocultação de cadáver, posse de arma de fogo e tráfico e associação para o tráfico de drogas – requereu ao Juízo da 5ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP a progressão para o regime semiaberto. O pedido foi indeferido.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 652.157, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus a parte impetrante sustenta que o paciente preenche os requisitos necessários à progressão do regime prisional. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de determinar a progressão do acionante para o regime intermediário.
    5. Decido.
    6.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    9. As instâncias de origem indeferiram o pedido de progressão de regime, tendo em vista que o paciente não preenche o requisito subjetivo exigido pelo art. 112 da Lei de Execução Penal. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão do Juízo da execução:
    “[...]
    Trata-se de pedido de PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO formulado pelo sentenciado [...]. 
    O pedido deve ser INDEFERIDO. 
    O requisito objetivo foi atingido (fls. 68/69). 
    No entanto, o requisito subjetivo não está presente. 
    Trata-se de sentenciado reincidente, em sua 4ª guia de recolhimento, cumprindo pena privativa de liberdade de 73 anos e 06 meses pelos crimes de homicídio qualificado (03 vezes), ocultação de cadáver, tráfico de drogas, posse de arma de fogo e associação para o tráfico. 
    O desprezo a valores caros à sociedade conduziu o sentenciado ao sistema penitenciário. A conduta dele ao longo do cumprimento da pena e a prova técnica realizada demonstram que não houve assimilação desses valores. 
    Com efeito, durante o cumprimento das penas, o sentenciado praticou uma falta de natureza grave, consistente em fuga. Há ainda, inclusão do sentenciado no RDD e registro de envolvimento em organização criminosa. Determinada a realização de exame criminológico, foi apresentada a Avaliação Interdisciplinar de fls. 103/118. Embora a Direção da Unidade tenha sido favorável à concessão do benefício pleiteado, não há fundamentação adequada à conclusão, que é claramente genérica. 
    Segundo o relatório psicológico, o sentenciado apresentou crítica e reflexão suferficializada sobre os delitos cometidos e suas consequências. 
    Ademais, segundo os documentos de fls. 138/140, o sentenciado tem histórico de inclusão no RDD em duas oportunidades, por ocasião de um plano de resgate. Ele foi considerado preso perigoso, de personalidade violenta, não apenas pelos homicídios que cometeu, relacionados ao tráfico, como por ser integrante do PCC, com boas condições econômico-financeiras para financiar seu plano de fuga. 
    Dessa forma, diante desse histórico criminal e disciplinar negativo, da ausência de reflexão adequada sobre os crimes e de autocrítica, e tendo em vista o envolvimento com organização criminosa, é necessário que o sentenciado permaneça mais um tempo sob intensa vigilância estatal, para que melhor desenvolva mecanismos inibitórios de condutas antissociais, que lhe permitam, oportunamente, desfrutar de benefício de menor vigilância estatal. 
    Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido formulado.
    [...]” (Sem grifos no original)
    10. Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator